Tribunal: TJSP
Processo: 1002176-78.2021.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
COBRANÇA – Loteamento fechado – Prestação de serviços, de caráter indivisível, aos moradores ou proprietários de imóveis localizados na área de atuação de associação de moradores – Cobrança de contribuições associativas – Admissibilidade – Reembolso das despesas da associação com os serviços que figura como cobrança da taxa associação com denominação diversa – Demonstração de associação

Ementa:
COBRANÇA – Loteamento fechado – Prestação de serviços, de caráter indivisível, aos moradores ou proprietários de imóveis localizados na área de atuação de associação de moradores – Cobrança de contribuições associativas – Admissibilidade – Reembolso das despesas da associação com os serviços que figura como cobrança da taxa associação com denominação diversa – Demonstração de associação tácita com assertiva da contestação no sentido de que houve pagamento de algumas taxas anteriores, mas a pretexto de que seria por "mera liberalidade" e sem associação expressa – Apesar de não haver comprovante de contrato-padrão prévio, previsão na matrícula do imóvel e nem associação expressa, a cobrança se mostra viável, dentro do contexto dos julgados vinculantes sobre o tema, ante a associação tácita – Retorno dos autos para reapreciação quanto ao enquadramento do caso nos precedentes vinculantes das E. Cortes Superiores – Tese defensiva da contestação e do recurso de apelação que não se pautou em documentação sobre desassociação antes do ajuizamento da demanda e sim exclusivamente na falta de associação expressa, tendo surgido no texto do recurso especial a alegação de que teria ocorrido uma desassociação em 2019 por notificação extrajudicial acompanhada da juntada de documento, considerado novo nos autos - Acórdão mantido em seus termos (recurso improvido).